Tribunal: TJES
Processo: 5003966-37.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003966-37.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003966-37.2023.8.08.0047

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrido: LINDIMAR MUNIZ RISSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que existem tratamentos similares à disposição;
b)
que não há prova que os tratamento farmacológicos restaram ineficientes;
c)
que o medicamento não é indicado para a doença.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 2º recorrente
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar a necessidade do fornecimento dos medicamentos pois não há elementos que comprovem que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficientes;
b)
que deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado pela parte recorrida (Restasis 0,05%, Hylogel Col., Vidisic Gel e Preservit).

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o receituário - que foi utilizado como fundamento da sentença guerreada, tenho que o medicamento solicitado

não preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, verifico que o receituário médico anexado aos autos pela parte recorrente, não demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado - que é diverso daquele disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, e
também não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS como comprovou o Estado no documento de ID 8581836 que há substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Analisando os documentos colacionados aos autos verifico que não restou comprovada a existência de todos os requisitos para obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento solicitado, em especial a ineficácia de todos os métodos disponíveis no SUS como, a exemplo, os colírios e pomadas indicados no documento ID 8581836.

Assim, caberia à parte recorrida comprovar que o medicamento por ela pleiteado não poderia ser substituído por outros previstos pelo SUS.

Por fim, considerando que o formulário e a declaração médica anexados aos autos não preenchem os requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)